Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. ATENDIMENTO NECESSÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste violação ao dever de fundamentação no acórdão embargado, já que as matérias apresentadas restaram devidamente analisadas e fundamentado o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. Ao analisar a questão posta, o acórdão construiu fundamento legal e jurisprudencial para reconhecer a situação de urgência e emergência vivenciada pelo autor como sendo apta a afastar a carência fixada pela operadora para o atendimento médico. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
3. O acórdão foi claro e coerente ao analisar a Lei no 9.656/1998 entendendo pela aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea “c” e 35-C para reconhecer a necessidade de autorização do atendimento médico ao autor que se encontrava em evidente situação de urgência e emergência, bem como para afastar a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13/1998 por se tratar de norma regulamentar sem que a restrição nela fixada estivesse prevista na legislação ordinária.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.